Tribunal: TJPA
Processo: 0005740-65.2016.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRESCRIÇÃO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado a pena de dois anos de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. Ocorre que referido prazo cai pela metade por força da regra do art. 115 do CPB, uma vez que o recorrente possuía apenas dezoito anos na data do fato. In casu, entre 04/11/16, data do recebimento da denúncia e o dia 24/12/18, data da publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de dois anos. Logo, claro está que na hipótese ocorreu o fenômeno da prescrição. Extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL. ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
DISTRITO DE MOSQUEIRO.
APELAÇÃO PENAL N°. 0005740-65.2016.8.14.0501.
APELANTE: MATHEUS MACIEL BRAGA DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03. prescrição. extinta a punibilidade. decisão unânime.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.
O recorrente foi condenado a pena de dois anos de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. Ocorre que referido prazo cai pela metade por força da regra do art. 115 do CPB, uma vez que o recorrente possuía apenas dezoito anos na data do fato.
In casu,
entre 04/11/16, data do recebimento da denúncia e o dia 24/12/18, data da publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de dois anos. Logo, claro está que na hipótese ocorreu o fenômeno da prescrição
. Extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Matheus Maciel Braga da Silva
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de dois anos de reclusão
,
em regime aberto
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal do Distrito de Mosqueiro.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, que o recorrente seja absolvido por insuficiência de provas ou que o processo seja declarado nulo, pois uma testemunha arrolada pela defesa deixou de ser ouvida sem qualquer justificativa, ferindo, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa. De forma supletiva, postulou para sejam definidas quais as penas restritivas de direito devem ser cumpridas pelo apelante, bem como que seja concedido a ele o direito de recorrer em liberdade. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e
improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
parcial provimento do apelo
, tão somente para que sejam definidas as penas restritivas de direito do recorrente.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado a pena de dois anos de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB
1
. Ocorre que referido prazo cai pela metade, por força da regra do art. 115 do CPB
2
, uma vez que o recorrente possuía apenas dezoito anos na data do fato.
In casu
, entre 04/11/16, data do recebimento da denúncia (fl. 33) e o dia 24/12/18, data da publicação da sentença condenatória (fl. 60), transcorreram mais de dois anos. Logo, claro está que na hipótese ocorreu o fenômeno da prescrição.

Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do recorrente. Deixo de examinar as alegações formuladas no recurso, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso e declaro a extinção da punibilidade do recorrente,
em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

2
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos